Tribunal: TJSP
Processo: 2096770-26.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Erro material, reconhecido, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC/15. 2. Divergência entre a respectiva tira de julgamento e o resultado do v. acórdão recorrido, caracterizada. 3. Necessidade de retificação da referida tira de julgamento, para

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ERRO MATERIAL – CONHECIMENTO E ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE COM A ATRIBUIÇÃO DO EXCEPCIONAL EFEITO MODIFICATIVO. 1. Erro material, reconhecido, com fundamento no artigo 1.022, III, do CPC/15. 2. Divergência entre a respectiva tira de julgamento e o resultado do v. acórdão recorrido, caracterizada. 3. Necessidade de retificação da referida tira de julgamento, para constar, doravante, o desprovimento do recurso de agravo de instrumento. 4. Embargos de declaração, apresentados pela parte impetrada, conhecidos e acolhidos, com a atribuição do excepcional efeito modificativo.